Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726322-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALKER FERNANDES FARÃES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido (de próprio punho) de encaminhamento de cópias de decisões proferidas nos autos em que o reeducando WALKER FERNANDES FARÃES foi condenado. A d. Procuradoria de Justiça opinou para o deferimento do pedido. É o breve relato. Decido. Na petição de ID 49662247, a Defensoria Pública informou: "A Defensoria Pública do Distrito Federal assistindo a Walker Fernandes Farães, nos autos em epígrafe, vem, em atenção ao despacho de ID 48558858, promover a juntada da cópia do acórdão de julgamento do processo de origem n. 0035901-34.2011.8.13.0704, oriundo da Vara Criminal de Unaí-MG. Diante da solicitação feita pelo peticionante, pede que seja intimado com a cópia do acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa e transitou em julgado em 26/05/2022." Com efeito, os atos de comunicação cartorária estão sendo realizados em conformidade regimental e legal. De acordo com o art. 89 Regimento Interno do TJDFT, não é atribuição de Relator de processo realizar comunicação de atos processuais. Compete, no entanto, a Secretaria do Colegiado promover as comunicações oficiais para a Defesa e para o réu, as quais estão sendo realizadas a contento nos referidos autos. Por outro lado, conforme o disposto na norma do art. 64 da Lei Complementar 80/1994, "Aos Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios incumbe o desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas, cabendo-lhes especialmente:" (...) "X- "atuar nos estabelecimentos penais sob a administração do Distrito Federal, visando ao atendimento jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração do sistema penitenciário distrital reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, franquear acesso a todas as dependências do estabelecimento, independentemente de prévio agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas e assegurar o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. " Desta feita, indefiro o pedido inicial, sendo certo que nada obsta a d. Defensoria Pública de realizar as comunicações ao seu representado. P. I. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora